Tribunal: STF
Processo: ACO 3390
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Ação Civil Originária, com pedido de medida liminar, proposta pelo Distrito Federal em face da União, com pedido de provimento liminar para “declarar a inexigibilidade da dívida objeto do Contrato nº 003/99/STN/COAFI durante a crise do COVID-19, de modo a impedir que a União aplique qualquer sanção ao Distrito Federal em virtude do inadimplemento, inclusive penalidades contratuais quando da retomada dos pagamentos“.
    Alega o autor que, assim como os demais entes da Federação, está sofrendo impacto em razão da epidemia de COVID-19, sendo necessários “investimentos na área de saúde e de seguridade social, no intuito de conter a propagação da doença, de tratar os doentes e de evitar os resultados deletérios da pandemia para a população do Distrito Federal”.
    Sustenta que o cenário decorrente da alta transmissibilidade do vírus “tem demandado investimentos altíssimos, na tentativa de reduzir a propagação do vírus e de expandir a capacidade de resposta do SUS no âmbito do Distrito Federal, o que, por si só, impacta as contas públicas”.E que, além do incremento das despesas, contata-se uma desaceleração na economia, decorrente das medidas adotadas pelo governo, para conter a curva de contágio, tal como “fechamento de academias, cinemas, teatros, shoppings e do comércio em geral, o que resulta em queda significativa da arrecadação de ICMS e de ISS”.
    O autor noticia que “a crise fiscal que ora se instaura no país levou o Presidente da República a anunciar que promoverá a suspensão do pagamento da dívida dos entes da federação para com a União. Porém, até o presente momento (20/04/2020), não há medida concreta para efetivar a moratória7, e o Distrito Federal possui parcela de dívida que vencerá no próximo dia 27/04/2020”.
    Afirma que “a dívida do Distrito Federal com a União é objeto do Contrato nº 003/99/STN/COAFI, por intermédio do qual o ente federal assumiu e refinanciou a dívida pública distrital vigente à época, na forma da Lei 9496/97”.
    Alega que “precisa optar entre pagar parcela da dívida de valor superior a R$ 5 milhões para a União, ou, de outra banda, valer-se de tais recursos para investir na área de saúde e seguridade social, destinando tal verba para o combate real e imediato da pandemia” e que “caso deixe de adimplir a parcela sem tutela jurisdicional, estará sujeito a gravíssimas sanções, legais e contratuais, que compreendem o vencimento antecipado da dívida9, a transferência à União dos recursos de que tratam os artigos 155, 157 e 159 da CF/88, até os montantes devidos, e o bloqueio de ativos financeiros do DF, referentes a receitas próprias10, além da impossibilidade de contratar operação de crédito (inciso IV do artigo 5º da Resolução do Senado Federal 43/2001) e de celebrar convênios (artigo 25, §1º, inciso IV, alínea “a”, da LC 101/2000). Afora isso, há também o risco de a Secretaria do Tesouro Nacional – STN rebaixar a avaliação do Distrito Federal no tocante à capacidade de pagamento (CAPAG), o que poderá ser um entrave à percepção de futuros benefícios”.
    Ressalta que “exigir o pagamento da dívida é medida excessivamente onerosa, na atual quadra, em que a pandemia reclama esforços e inviabiliza a situação fiscal dos Estados e do Distrito Federal ante o binômio queda brusca de arrecadação e aumento substancial de gastos com saúde e assistência social. A manutenção do pagamento do serviço da dívida desafia, assim, o princípio da razoabilidade”.
    O Distrito Federal aduz que “o devedor, em regra, não responde por caso fortuito ou evento de força maior e que a mora pressupõe culpa. Desse modo, nas palavras de Carvalho Santos, “não incorre em mora o devedor, em hipótese alguma, quando o retardamento não lhe é imputável”12. Igual entendimento é perfilhado por Agostinho Alvim, para quem “a culpa é elementar na mora do devedor, como seu elemento subjetivo” 13 14. O caso fortuito ou o evento de força maior que impeça o devedor de cumprir sua obrigação afasta, assim, a caracterização da mora, dada a ausência de culpa do inadimplente”.
    Prossegue afirmando que “caracterizada a atual crise decorrente da pandemia do COVID – 19 como situação excepcional e imprevisível, impõe-se reconhecer a força maior, a impedir o Distrito Federal de realizar o pagamento das parcelas mensais da dívida enquanto perdurar a calamidade. Por isso, o ente distrital não pode ser considerado em mora, o que afasta a aplicação de qualquer sanção em virtude do inadimplemento da obrigação” e que “a supremacia do interesse público não justifica eventual posição de superioridade da União. Ao contrário, verifica-se que a execução das contragarantias vai de encontro ao interesse público primário, uma vez que prejudicará diretamente a população do Distrito Federal”.
    O autor afirma que a plausibilidade da tese jurídica já ficou bem demonstrada e fundamenta o perigo da demora no fato de que está prestes a efetuar o pagamento de mais uma parcela da dívida e que “os valores, que seriam direcionados ao pagamento da dívida, precisam ser realocados para ações de combate à crise do COVID-19, que ainda não chegou ao pico. Não se pode aguardar para realizar investimentos nas áreas atingidas pela pandemia, sob pena de as medidas adotadas revelarem-se tardias, com risco de perda de vidas e aumento da criminalidade”.
    É o relatório. Decido.
    A concessão da tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a verossimilhança do direito – fumus boni iuris – e o perigo de dano, também conhecido como risco ao resultado útil do processo, tradicionalmente denominado de periculum in mora.
    Examinando o processo de forma compatível com esta fase procedimental, fazem-se presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de cautela, na exata dimensão da concedida na decisão que proferi, no dia 22/3/2020, na ACO 3.363, por intermédio da qual o Estado de São Paulo também pleiteou a suspensão do pagamento de parcelas previstas em Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado com a União, com escudo nos mesmos motivos ora suscitados.
    A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção da saúde pública, destacando, desde logo, no próprio preâmbulo, a necessidade de o Estado Democrático assegurar o bem-estar da sociedade. Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser destacada, como uma das principais finalidades do Estado, a efetividade de políticas públicas destinadas à saúde.
    O direito à vida e à saúde aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
    A gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e a manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.
    O desafio que a situação atual coloca à sociedade brasileira e às autoridades públicas é da mais elevada gravidade, e não pode ser minimizado. A pandemia do COVID-19 (Coronavírus) é uma ameaça real e iminente, que irá extenuar a capacidade operacional do sistema público de saúde, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de efeito imediato.
    A alegação do Distrito Federal de que está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do atual momento extraordinário e imprevisível relacionado à pandemia do COVID-19 e todas as circunstâncias nele envolvidas é, absolutamente, plausível; está, portanto, presente na hipótese a necessidade de fiel observância ao princípio da razoabilidade, uma vez que, observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação da medida pleiteada e a atual situação de pandemia do COVID-19, que demonstra a imperatividade de destinação de recursos públicos para atenuar os graves riscos à saúde em geral, acarretando a necessidade de sua concessão, pois a atuação do Poder Público somente será legítima, se presentes a racionalidade, a prudência, a proporção e, principalmente, nesse momento, a real e efetiva proteção ao direito fundamental à saúde. 
    A medida pleiteada comprova ser patente a necessidade de efetividade de medidas concretas para proteção da saúde pública e da vida dos brasileiros que vivem no Distrito Federal, com a destinação prioritária do orçamento público.
    Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR requerida, para determinar a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas aos Contratos de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o autor e a União (Contrato n. 003/99 STN/COAFI e respectivos aditivos), devendo, obrigatoriamente, o DISTRITO FEDERAL COMPROVAR QUE OS VALORES RESPECTIVOS ESTÃO SENDO INTEGRALMENTE APLICADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).
    Em virtude da medida concedida, não poderá a União proceder às medidas decorrentes do descumprimento do referido contrato enquanto vigorar a presente liminar.
    Determino que a Secretaria providencie, com urgência, a participação também do Distrito Federal na audiência virtual, já designada para o dia 27/04/2020, às 16 horas, para composição com a União, em face da urgência e emergência da presente situação, determinada na ACO 3.363-MC.
    Cite-se e intime-se a parte-ré para o cumprimento da decisão, bem como para apresentar contestação no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente